Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728160-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança (processo n. 0705901-47.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão de exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 759/14. Em suas razões recursais (ID 28685252), a agravante aduz que exerce atividade preponderantemente de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e, no período de novembro de 2003 a junho de 2017, fez jus ao regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF, não se submetendo ao regime de pagamento antecipado de ICMS. Assinala que a autoridade fazendária lavrou indevidamente auto de infração em seu desfavor, em março de 2014, sob o fundamento de que a operação objeto de fiscalização não é abarcada pelo regime especial, pois não originada da Região Integrada do Entorno (RIDE). Aponta que tal exigência, aludida no art. 320-E do RICMS, aplica-se apenas aos abatedouros, o que não é o seu caso, como consta dos processos administrativos que colige. Discorre que questionou administrativamente o lançamento, mas não logrou êxito. Arrazoa que, nos moldes do regime especial, deve efetuar a apuração do imposto relativamente a todas as suas operações, não se revelando cabível a apuração de maneira diversa em razão das mercadorias envolvidas no auto de infração. Sustenta que o c. STJ possui entendimento acerca da impossibilidade de criação de espécie de regime híbrido de tributação e, por conseguinte, uma vez submetida ao regime especial de apuração, deve-se adotar tal regime para todas as operações. Comenta que o enquadramento no regime especial exige que os contribuintes renunciem ao crédito de ICMS, erigindo óbice à apuração pelo regime normal, pois inexistirá crédito. Destaca que a regulamentação em espeque não determina limitação à comercialização de mercadorias de origens diversas, mas apenas impõe exigência para fruição do regime especial. Argumenta que se “for verificado o desatendimento de algum dos requisitos exigidos para a fruição do regime especial, a legislação tributária determina que o Fisco deva primeiramente desenquadrar o contribuinte do regime especial, para, em seguida, tributá-lo utilizando-se do regramento aplicável ao regime normal de apuração”. Defende que somente mediante lei se pode prever a possibilidade de antecipação de recolhimento de tributo com base em fato gerador presumido, nos termos do art. 150, § 7o, da Constituição Federal e do Tema n. 456, fixado pelo STF sob o rito da repercussão geral. Abaliza que a inscrição em dívida ativa lhe acarretará prejuízos irreparáveis, pois dificultará o acesso a crédito com fornecedores e prejudicará suas operações, principalmente nos contratos firmados com o Poder Público. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 759/14, obstando a inscrição em dívida ativa. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro ao ID 28694793. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto apreciado anteriormente pedido de antecipação de tutela recursal formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra o mesmo suposto ato coator, com desistência posterior da impetrante (AI n. 0720984- 60.2021.8.07.0000). Em decisão ao ID 28771295, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal. Ao ID 29456948, a agravante noticia ter sido proferida sentença no mandado de segurança (processo n. 0705901-47.2021.8.07.0018). Junta a sentença ao ID 102457451, p. 1- 7. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De fato, compulsando os autos de origem (n. 0705901-47.2021.8.07.0018), verifica-se ter sido proferida sentença pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em 8/9/2021, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o impetrante ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no art. 25 da Lei do Mandado de Segurança. Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. Inclusive, o impetrante já interpôs apelação, em 30/9/2021. Portanto, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora